Tribunal: TJBA
Processo: 8057401-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057401-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NAS REFERÊNCIAS IV E V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA PARA INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º, 13 E 14 DA LEI ESTADUAL 7.145/97 E ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, pleiteando a extensão da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referência V, com base no caráter genérico da vantagem concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, em suposta violação ao princípio da paridade previsto no art. 40, §8º, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Determinar se a GAP, originalmente de caráter pro labore faciendo, transformada em vantagem de caráter genérico pela ausência de avaliação individualizada, deve ser estendida aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória. 3. Avaliar a validade das preliminares arguidas: impugnação ao benefício da gratuidade, inadequação da via eleita e decadência do direito de ação. III. Razões de decidir 4. Preliminares rejeitadas: a) A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica não foi elidida por provas em contrário (CPC, art. 99, §3º). b) O mandado de segurança não foi impetrado contra lei em tese, mas contra ato omissivo da Administração com efeitos concretos. c) Inexistência de decadência, considerando tratar-se de ato omissivo continuado e de trato sucessivo. 5. Mérito: a) A GAP foi originalmente instituída como vantagem condicionada a critérios de avaliação individual (Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º). b) A concessão indistinta da gratificação aos policiais militares da ativa conferiu-lhe caráter genérico, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE nº 633.933, com repercussão geral). c) Nos termos do art. 40, §8º, da CF (redação anterior à EC nº 41/2003), os benefícios de caráter genérico concedidos aos servidores da ativa devem ser estendidos aos inativos e pensionistas que possuem direito à paridade remuneratória. IV. Dispositivo 6. Segurança concedida para determinar a extensão da GAP, referência V, ao impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, conforme §4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 633.933, Rel. Min. Cezar Peluso, repercussão geral. STF, RE nº 572.052, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. TJBA, MS nº 0023376-49.2013.8.05.0000, Tribunal Pleno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057401-97.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante CARLOS JOSE DOS SANTOS BARRETO e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto da relatora. Salvador/BA - data registrada no sistema.